Tribunal: STF
Processo: ARE 1388560
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra licitação. Art. 90 da Lei 8.666/1993, vigente à época. Corrupção ativa. Art. 333 do Código Penal. 4. Trânsito em julgado da decisão monocrática, proferida no recurso especial, a qual declarou extinta a punibilidade do agravante, em razão da prescrição da pretensão punitiva. REsp provido. ARE prejudicado. 5. Agravo regimental não provido.